Tribunal: TJDFT
Processo: 0736608-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736608-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL PATINE RIENTE AGRAVADO: HELOISA DE MAGALHAES NOVAES, MILENA MARCONE FERREIRA LEITE D E S P A C H O Diante do pedido do Ministério Público (ID 65054136), determino a retirada do processo de pauta. Após, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator